Tribunal: TJSP
Processo: 2261112-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória – Decisão agravada que negou a antecipação de tutela pretendida pelo autor, policial militar inativo, para a suspensão da exigibilidade do imposto de renda incidente sobre os seus proventos de aposentadoria – Manutenção – Ausência da verossimilhança do direito alegado – Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil – Recurso desprovido.